Tribunal: TJSP
Processo: 1001588-94.2025.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Banco C6 Consignado S/A interpôs recurso de apelação contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenando a requerida à reparação por danos morais.
II.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Banco C6 Consignado S/A interpôs recurso de apelação contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenando a requerida à reparação por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor sem autorização judicial e a adequação do valor fixado para indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. O contrato foi firmado sem a necessária autorização judicial, conforme art. 1.691 do Código Civil, sendo nulo por ultrapassar os limites da administração dos bens do menor.
4. A indenização por danos morais foi reduzida para R$ 5.000,00, considerando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido em parte para reduzir o valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. A contratação de empréstimo consignado em nome de menor sem autorização judicial é nula. 2. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano sofrido, sem representar enriquecimento ilícito.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 1.691.
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJ-MG, Apelação Cível no 51965462820238130024, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 21.10.2024.